Tribunal: TJMT
Processo: 1009419-66.2022.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009419-66.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LENIR BACH CALDEIRA RIBEIRO DE SENA - CPF: 691.843.809-34 (RECORRENTE), GUILHERME DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 055.367.699-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso para: a) afastar a prescrição decretada; e, aplicando a teoria da causa madura, b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA –

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE IPTU – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – ARTIGO 206, §3°, “V”, DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR NÃO SE TRATAR DE FATO DE PRODUTO OU DE SERVIÇO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispensada a remessa do feito ao
Parquet Estadual
em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

2. A sentença atacada extinguiu o processo por reconhecer a prejudicial de mérito da prescrição, sob os argumentos, vejamos: “
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA no qual a parte autora alega que em 20.06.2018 descobriu que estava com seu nome negativado em razão de dívidas com IPTU junto ao Requerido, bem como que tramitava contra si uma execução fiscal em razão deste débito. Que procurou a prefeitura do município no intuito de resolver o imbróglio e comprovar que não era mais proprietário do imóvel inadimplente do imposto desde 2003, quando vendera o mesmo para JUCINEIDE DA SILVA LOPES. Em que pese todas as explicações, o Requerido se recusou a promover a baixa dos restritivos e manteve os protestos em face da Autora. Afirma que ingressou com a ação declaratória de inexistência de débito e danos morais (8218-95.2018.811.0004) em face do Requerido que, após intimado, apresentou contestação informando que havia realizado a transferência dos débitos para a atual proprietária do imóvel, dado a baixa nos protestos referente ao IPTU cobrado de 2005 a 2018, bem como que extinguiu a execução fiscal. Ocorre que ao tomar conhecimento dessas informações, o juízo da Vara da Fazenda Pública extinguiu a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, por entender que a ação teria perdido o objeto. No entanto, aquele juízo não se atentou ao pedido de indenização por danos morais, deixando de julgar o mesmo, ou seja, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Em sede de contestação o requerido afirma prescrição, ilegitimidade passiva e que ao tomar conhecimento da transferência da titularidade, de imediato, o Município de Barra do Garças, realizou a necessária alteração do Cadastro do Imóvel, extinguindo as execuções fiscais, à fim de não lhe causar prejuízos. Diretamente ao ponto, tenho que a preliminar do requerido quanto a ocorrência do instituto da prescrição deve ser acatada, visto que transcorrido 03 (três) anos entre o fato ocorrido (20/06/2018) e a propositura da ação (01/11/2022).Desta forma, a ação deve ser reconhecida a prescrição
”.

3.
A parte recorrente (parte reclamante) requer a aplicação da prescrição quinquenal para que a sentença seja reformada e os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte

recorrente nas cominações legais.

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

6. O ordenamento jurídico prevê (como regra geral) o prazo prescricional para a ação de indenização (reparação civil) de 3 (três) anos, conforme o artigo 206, §3°, V, do Código Civil. Entretanto, a regra somente pode ser afastada quando se tratar de fato do produto ou do serviço [acidente de consumo - o defeito extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado e atinge a incolumidade física ou psíquica da pessoa, podendo gerar dano passível de reparação independentemente de culpa] para aplicar o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos.

7.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que não se trata de tratar de fato do produto ou do serviço. Assim, deve incidir o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o artigo 206, §3°, V, do Código Civil.

8. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados, cito: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
” (STJ - AgInt no AREsp: 773756 SP 2015/0221711-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) e

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL
” (
AgInt no AREsp 1457180/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei

12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/1995.

11. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE:

O juízo a quo declarou a prescrição da ação sob o viés do Código Civil. Contudo, sendo a pretensão movida em desfavor da Fazenda Pública, entendo que é o caso de aplicação do Decreto n. 20.910/1932: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa feita, considerando a data do protesto e o ajuizamento da demanda, não houve a ocorrência do lapso prescricional.

Em sequência, passível a teoria da causa madura, vez que o feito está em condições de imediato julgamento e a questão é predominantemente direito/documental (art. 1.013, § 4º, CPC).

Trata-se, em síntese, de ação declaratória de débito cumulado com danos materiais e morais fundada sob a narrativa de protesto indevido tirado contra a parte autora/recorrente, decorrente de débitos IPTU, considerando que o imóvel objeto já foi objeto de venda.

O município, por sua vez, impugna a pretensão ante a ausência de comunicação ao fisco, o que gerou a cobrança perpetrada.

Compulsando os autos e as próprias razões recursais, a parte recorrente não conseguiu desconstituir tal informação, o que impõe reconhecer a não configuração da conduta ilícita.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que registrado em cartório, o contrato de compra e venda só faz cessar a cobrança do IPTU, na hipótese de a transação ser comunicada à municipalidade, a fim de que reste comprovada a transferência, e possibilite a regularização da cobrança.

(TJ-MT, N.U 0003490-87.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

De igual forma, no âmbito da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO DE DÉBITO DE IPTU APÓS VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ENTE PÚBLICO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1001797-61.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Dessa feita, a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso para: a) afastar a prescrição decretada; e, aplicando a teoria da causa madura, b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 – aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023